Tribunal: CARF
Processo: 10280.003037/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.003037/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
AMARILDO COSTA DE MAGALHAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao
presente processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004 objeto do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação Parcial (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 23/27):
Inconformado, em 30 de junho de 2008, apresenta o contribuinte impugnação (fl. 01),
por meio da qual, em síntese, alega que prestou serviços à Câmara Municipal de
Concórdia do Pará no período de janeiro a dezembro de 2003, obtendo renda anual no
montante de R$36.000,00, sendo-lhe descontado o valor de R$4.823,04 a título de
IRRF, e de R$1.800,00 a título de ISS - Imposto sobre Serviços.
Acontece, prossegue o impugnante, que teriam sido cometidos dois equívocos na
confecção da declaração, assim descritos por ele: “... primeiro que foi alocado da fonte
pagadora Câmara Municipal de Concórdia do Pará a título de IRRF o valor de R$
6.623,04 que é 0 total de desconto (IRRF + ISS), conforme exposto acima, quando o
valor correto seria R$ 4.823,04, conforme faz prova documento anexo; o segundo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003037/2008-18
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003037/2008-18

equívoco foi a ausência dos valores correspondentes aos rendimentos da fonte
pagadora secretaria executiva da educação, no total de R$ 6.815,83”.
Em seguida, requer seja realizada nova apuração do imposto devido, tudo sem multa e
juros de mora, vez que não teria havido má-fé de sua parte, e sim um equívoco por
ocasião do preenchimento da declaração.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/06/2010 (e-fls. 39), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 24/06/2010 (e-fls. 40/41) ratificando o IRRF
de R$ 4.823,04 referente à fonte pagadora Câmara Municipal de Concórdia do Pará e indicando
a juntada do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
exigido na decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente à análise do litígio, impõe-se observar que não há nos autos a
Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento, não sendo possível verificar se os
rendimentos correspondentes ao IRRF pleiteado pelo recorrente foram incluídos na base de
cálculo do imposto nela apurado, exigência prevista no art. 87 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99 vigente à época.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem junte ao presente processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004
objeto do lançamento.
Posteriormente, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital